Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS HIDRÁULICOS INADEQUADOS. PERÍCIA JUDICIAL. PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos principais e o pedido reconvencional, condenando o reconvindo a pagar metade do valor das notas correspondentes aos serviços prestados. A controvérsia recursal reside na alegação de que os serviços prestados pela empresa foram desnecessários e inadequados para solucionar o problema apresentado no equipamento do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa apelada pelos reparos realizados no equipamento do apelante, que foram considerados desnecessários e inadequados pela perícia técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia técnica concluiu que os reparos realizados pela apelada foram inadequados e desnecessários para solucionar o defeito de perda de potência do equipamento.
4.A empresa apelada, como especialista em serviços hidráulicos, tinha o dever de realizar um diagnóstico preciso e completo antes de efetuar qualquer reparo, o que não ocorreu.
5. Lucro cessante é o que razoavelmente seria alcançado não fosse a lesão, e, não, o que hipoteticamente poderia ocorrer. Ausente a prova do plantio de milho em lugar de soja, bem como de referência segura do preço destes produtos à época dos acontecimentos fulmina a pretensão autoral neste ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento: “1. O reparo das bombas hidrostáticas auxiliares e motores hidráulicos das rodas visando solucionar o defeito de perda de potência foi inadequado, tendo a intervenção no sistema hidráulico sido desnecessária. 2. A empresa apelada tinha o dever de realizar um diagnóstico preciso e completo antes de efetuar qualquer reparo.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1730849/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 07/02/2019.